Tribunal: TJMT
Processo: 1022696-64.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022696-64.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (IMPETRANTE), MATEUS MILLER SALDANHA DE ARAUJO - CPF: 062.340.921-60 (PACIENTE), 2 Vara Criminal da Comarca de Cuiaba (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1022696-64.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO
PACIENTE: MATEUS MILLER SALDANHA DE ARAUJO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – IMPUTAÇÃO DE FATO NOVO DEFINIDO COMO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NEGATIVA DE AUTORIA E/OU PARTICIPAÇÃO NO DELITO – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA – DESCABIMENTO – REQUISITO OBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO – EXISTÊNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO RECONHECIDO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a tese de negativa de autoria e/ou participação em sede de
habeas corpus
, uma vez que tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Demonstrado, com base nas informações prestadas pelo juízo
a quo
, que o requisito temporal para a progressão de regime não foi preenchido, não há constrangimento ilegal apto a ser amparado pela via de ação mandamental, sendo irrelevante o fato de o paciente possuir predicados pessoais favoráveis e/ou bom comportamento carcerário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1022696-64.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO

PACIENTE: MATEUS MILLER SALDANHA DE ARAÚJO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de MATEUS MILLER SALDANHA DE ARAÚJO, submetido a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (Juízo das Execuções Penais).

O impetrante sustenta que o paciente registra o executivo de pena n. 0006147-08.2016.811.0064, proveniente de condenações definitivas cujas reprimendas unificadas correspondem a 20 (vinte) anos, 6 (seis) meses e 13 (treze) dias de reclusão.

Ressalta que, em razão de o paciente ter preenchido os requisitos objetivos e subjetivos do artigo 112, da LEP, requereu ao juízo singular a sua progressão de regime do fechado para o semiaberto; contudo, teve seu pedido indeferido em razão de o paciente ter sido acusado da prática de tráfico de drogas no interior do ergástulo [autos n. 1010286-76.2021.811.0042].

Verbera que o paciente: 1) não tem participação no crime que lhe foi imputado e que “
usaram seu nome para adentrar com drogas dentro da PCE, sem a autorização do mesmo
”; 2) possui bom comportamento carcerário e nenhum procedimento administrativo em seu desfavor; 3) se for condenado terá a pena unificada ao seu remanescente, permanecendo segregado injustamente.

Ao final, requer a concessão da ordem para que seja o paciente progredido de regime e suspenso os efeitos da decisão objurgada até o julgamento do presente
writ
[doc. digital n. 149525652].

Indeferi
a liminar vergastada [doc. digital n. 149610194].

O juízo das execuções penais prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 155304679].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 157172178].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1022696-64.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme se observa nos documentos juntados nos autos, a autoridade coatora indeferiu o pedido de progressão de regime de MATEUS MILLER SALDANHA DE ARAÚJO, em decisão assim fundamentada:

“[...] À mov. 61.1,
aportou ao feito informação relativa ao envolvimento do apenado em nova prática criminosa durante o cumprimento do regime fechado, consistente no crime de tráfico de drogas no interior da unidade prisional
.

Realizada audiência de justificação em 04/10/2022, o apenado alegou não possuir envolvimento no delito atribuído em seu nome.

Instado a manifestar, o representante ministerial opinou pelo reconhecimento da prática de falta grave e a consequente aplicação dos efeitos secundários à regressão de regime.

A defesa, por sua vez, pugna pelo indeferimento da cota ministerial, sob o argumento que, quando da suposta ocorrência, o apenado sequer foi encaminhado à sede policial, bem como, não se verifica a existência de ordem prisional em nome do mesmo.

É o relato.

A questão trazida à baila versa sobre o reconhecimento, ou não, da prática de falta grave decorrente do envolvimento do recuperando em novo crime no curso da execução penal e a consequente aplicação dos efeitos secundários à regressão de regime.

[...]

Logo, na inexistência de PAD intramuros, de forma subsidiária, o fato poderá ser objeto de audiência de justificação e análise diretamente pelo Juízo da execução penal.

Nessa perspectiva,
o deliberado e injustificado descumprimento das condições impostas dentre elas o envolvimento em novo crime, caracteriza falta grave e justifica a recondução ao regime mais gravoso
.

[...]

Por outro lado, ao versar sobre fato definido como crime doloso, a Súmula 526 do STJ dispõe sobre a dispensabilidade de sentença, tampouco trânsito em julgado para o reconhecimento de tal ocorrência como falta grave.

[...]

Em analogia à regressão de regime, o reconhecimento da prática de falta grave enseja a aplicação dos efeitos secundários à regressão de regime. O descumprimento das condições impostas impõe a regressão de regime
[...]

Diante disso, com fundamento nos arts. 118, incisos I, e art. 52, inciso V, ambos da Lei 7.210/84, o regime de pena e, via de consequência, os efeitos REGRIDO APLICO secundários à regressão de regime.

Fixo como data-base o dia da nova infração criminal.

Outrossim, diante da inexistência de elementos que justifiquem a majoração do disposto no art. 127 da LEP em seu patamar máximo, sem descurar, todavia, a relevância da falta ora reconhecida, DECRETO a perda de 1/6 dos dias remidos pelo apenado.

Atualize-se o cálculo de pena; após, às partes e, conclusos.

Registra-se, por último, que o recuperando esteve em audiência de justificação devidamente acompanhado por Defesa, que o representou em Juízo, garantindo a observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
”.

Não obstante as razões fáticas invocadas pelo impetrante, no sentido de que não há provas do envolvimento do paciente com o tráfico de drogas que se lhe imputa, a apreciação de tal questão demanda incursão no conjunto fático-probatório, o que é inadmissível na via eleita.

Nessa linha, aliás, é o teor do Enunciado Criminal n. 42 deste Tribunal de Justiça
[1]
e também a jurisprudência da Corte Cidadã:

“[...] É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca negativa da autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. Tal análise deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa [...] Habeas corpus não conhecido”
(HC 541.818/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020)

Destarte, o novo crime, em tese, praticado pelo reeducando no curso da execução de sua reprimenda configura falta grave e independe de trânsito em julgado da sentença condenatória, conforme se infere do enunciado da Súmula 526, do Superior Tribunal de Justiça
[2]
.

E não destoa o entendimento deste Sodalício,
verbis
:

O cometimento de falta grave [descumprimento das condições impostas] “durante a execução da pena pode ocasionar a regressão de regime, mesmo que este seja estabelecido de forma mais gravosa que a fixada pelo julgador na sentença condenatória” (STJ, HC nº 306.952/PR). A prática de novo delito e/ou o descumprimento de condições impostas pelo Juízo da Execução Penal confirmam a falta grave (LEP, art. 50, V, art. 52 e art. 118, I), a justificar a transferência do paciente para regime mais rigoroso (STF, HC nº 97.218; STJ, AgRg no RHC nº 124.635/GO). O “reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato” (STJ, Súmula 526) [...]"
(N.U 1014291-73.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 22/10/2021).

“[...] O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato, nos termos do que preconiza a Súmula 526 do Superior Tribunal de Justiça [...]" (N.U 1000057-57.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019)

Além disso, consonante informado pela autoridade coatora, o paciente não faz jus à progressão de regime, uma vez que não preencheu o requisito objetivo para obtenção do benefício,
verbis
:

“[...] Trata-se de Processo Executivo de Pena em que figura como recuperando MATEUS MILLER SALDANHA DE ARAUJO, ora paciente, foi condenado à pena total de 20 anos, 6 meses e 13 dias de reclusão, pela prática de dois crimes de roubo agravado e pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.No dia 25/10/2022, este Juízo reconheceu a prática de falta grave em face de cometimento de novo crime no interior da unidade prisional.

Atualizado, o cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU indica o saldo de 13 anos, 07 meses e 01 dia de pena a ser cumprida e aponta o dia 11/11/2023 para preenchimento do requisito objetivo, atinente à progressão de regime
.

Por ora, aguarda-se o cumprimento da pena
”
(doc. digital n. 155304679).

Neste ponto, imperioso destacar que o fato de o paciente ter bom comportamento carcerário e não possuir nenhum procedimento administrativo movido em seu desfavor, não interferem na regressão imposta pelo juízo das execuções penais, tampouco evidencia o propalado constrangimento ilegal.

Desse modo, concluo não haver razoabilidade na fundamentação impetrada, razão pela qual, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
MATEUS MILLER SALDANHA DE ARAÚJO
.

É como voto.

[1]

Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito
.

[2]

O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023